Tribunal: STF
Processo: RE 87431
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
POLICIAIS MILITARES DE SÃO PAULO. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO
REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL, INSTITUIDA PELA LEI N.
10.291/68, SEM CARÁTER DE AUMENTO GERAL DE VENCIMENTOS, NÃO TEM O
EFEITO DE ALTERAR OS PROVENTOS DOS INATIVOS. INCIDENCIA, CONTUDO, DA
GRATIFICAÇÃO EXISTENTE SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.